Tribunal: TJBA
Processo: 8010802-03.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010802-03.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HOTEL DO PARQUE LTDA

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE, JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA MARQUES

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO DEFLAGRADO EM 1995 - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS, APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
E DEFESA PROCESSUAL QUE FORAM OBJETO DE JULGAMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA PROFERIDA EM 2007 - NÃO CONHECIMENTO - RESPEITO À COISA JULGADA - NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO - CONTROVÉRSIA ACERCA DA AVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA - AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR - COMPETÊNCIA PREVISTA NOS ARTIGOS 256 E 257 DA
LEI 10.845/07 (LOJ) - DECISÃO MANTIDA.

1. N
o âmbito do agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se à matéria devolvida à apreciação pelo Tribunal, qual seja, o acerto ou não decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, acaso procedida alguma análise meritória derredor do ato.

2.
In casu
,
verifica-se que as parte contendem numa ação de execução ajuizada desde o ano de 1995, contra a qual foram opostos embargos à execução que, dentre outras teses, abordaram as insurgências veiculadas neste recurso, de
direito à contraposição aos cálculos e de defesa processual; e que foram objeto de sentença proferida desde o ano de 2007.
Reinaugurar a discussão acerca dos parâmetros dos cálculos de execução, atenta contra a coisa julgada, a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais, em uma tentativa interminável de prolongar o processo indefinidamente.

3.
O agravante advoga, ainda, que a avaliação do bem dado em garantia, realizada por Oficial de Justiça, é de toda imprestável, eis que apresenta valor distante daquele apurado pela sua prova técnica. Nos termos dos arts. 256 e 257 da
Lei 10.845/07 - Lei de Organização Judiciária, ao Oficial de Justiça Avaliador compete avaliar bens
imóveis, móveis e semoventes e seus respectivos rendimentos, direitos e ações; de modo que
não há qualquer indício nos autos de que a decisão recorrida desrespeitou a regra de competência/atribuição legal atribuída àquele profissional; que a avaliação inobservou as normas regulamentares sobre a matéria; sendo certo reconhecer tratar-se de mero inconformismo acerca do valor apurado, por ir de encontro àquele produzido em prova unilateral.

4. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido, decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010802-03.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante HOTEL DO PARQUE LTDA e como apelada DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .